Tribunal: TJES
Processo: 5019352-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019352-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WILCLER ALVES COELHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - UNIFICAÇÃO DE PENAS - FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - DATA DA ÚLTIMA PRISÃO - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA.

A data-base para a progressão de regime deve ser fixada na data da última prisão ou da última infração disciplinar, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019352-20.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WILCLER ALVES COELHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto por
WILCLER ALVES COELHO,
contra decisão da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, ao proceder à unificação das penas que lhe foram impostas, fixou o regime fechado e estabeleceu, como marco interruptivo para a progressão de regime, a data da última prisão, ocorrida em 03/09/2024 (ID 11762953, p. 2).

Sustenta a defesa que a data-base correta seria a da primeira prisão, em 29/01/2021, pois a nova prisão, decorrente de condenação definitiva, não seria causa de interrupção da contagem do prazo para os benefícios da execução penal.

Após análise detida dos autos, verifico que a controvérsia recai sobre a definição da data-base para a concessão de benefícios executórios.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a data-base para a progressão de regime deve ser a data da última prisão ou da última falta grave.

Vejamos.

“(...)
1.
Este Superior Tribunal de Justiça se posicionava no sentido de que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução da pena, o marco inicial da contagem do novo prazo para concessão de eventuais benefícios executórios é o trânsito em julgado da sentença condenatória do delito praticado. 2. Contudo, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.557.461/SC, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, e no Habeas Corpus n. 381.248/MG, com Relator para o acórdão Ministro Sebastião REIS Júnior, modificou a orientação anterior e estabeleceu como marco inicial para a concessão de benefícios na execução, após a unificação de penas, a data da última prisão do apenado.
(...)
” (
STJ;
AgRg-AREsp 1.511.426; Proc. 2019/0155804-4; GO;
Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/08/2019
) – destaquei.

Esse, inclusive, foi o entendimento desta Câmara, quando do julgamento do Agravo em Execução, registrado sob o nº 5009165-21.2022.8.08.0000.

No presente caso, verifica-se que o agravante foi preso inicialmente em 29/01/2021, obteve alvará de soltura em 28/05/2022 e, após o trânsito em julgado de nova condenação, foi preso novamente em 03/09/2024 (ID 11762953, p. 3), tendo sido esta última data considerada como marco interruptivo, em consonância com a jurisprudência consolidada.

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade na decisão agravada, pois esta se alinha à orientação do STJ e deste Tribunal, que preconizam a última prisão como marco interruptivo para cálculo da progressão de regime.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao Agravo.